Tribunal: STJ
Processo: 1002020-52.2021.8.26.0408
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228621 - SP (2025/0304472-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELSA RODRIGUES FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: DANILO SILANI LOPES - SP283722
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO
INDEVIDO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DO
DANO
SOFRIDO.
NECESSIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais.
2.
Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada
a circunstâncias agravantes. Precedentes.
3. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado
da Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:39:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: f2fbce17-e2e5-455c-89aa-7974876aae72

RECURSO ESPECIAL No 2228621 - SP (2025/0304472-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELSA RODRIGUES FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: DANILO SILANI LOPES - SP283722
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO.
NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais.
2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude
bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é
suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar
aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.
3. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ELSA RODRIGUES FERREIRA
SANTOS, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito e
indenização por danos morais. NEGATIVA DA AUTORA DE CELEBRAÇÃO
DE CONTRATO DE MÚTUO COM O BANCO RÉU. Sentença de procedência
parcial. Irresignação da requerente. Relação de consumo. Indenização por
danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479 ambos
do E. STJ. Fortuito interno. DANO MORAL, ENTRETANTO, NÃO
CONFIGURADO. Valor do mútuo incontroversamente depositado na conta
corrente da autora, neutralizando as consequências dos débitos posteriores
das parcelas. Inexistência de lesão ao direito de personalidade. Recurso
desprovido" (e-STJ fl. 337).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 346/351), a recorrente aponta
violação dos artigos 5o, V e X, da CF/88, 6o, VI e VIII, do CDC e 186 e 927 do CC.
Documento eletrônico VDA50997447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:36
Código de Controle do Documento: fe2aba5c-78de-4b59-a4cd-1c7b7e1f1e26

Sustenta, tendo em vista o reconhecimento da inexistência de relação
jurídica, a ocorrência de dano moral
, diante de ato ilícito praticado pela
in re ipsa
instituição recorrida, consistente em descontos indevidos em proventos de benefício
previdenciário.
Contrarrazões às fls. 354/363 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto ao art. 5o, V e X, da Constituição Federal, observe-se que compete
ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais pois, como consabido, a matéria é
afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação
firmada no sentido de que a fraude bancária, ensejadora da contratação de
empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral. Há que se
avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a
referida conduta ocasione dissabores ao consumidor.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E
PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CORRENTISTA VÍTIMA DE GOLPE.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADO
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se
constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados.
2. A tese da inversão dos ônus da prova não foi objeto do recurso de
apelação, não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse
contexto, não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de incidir em indevida supressão de instância.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta E.
Corte, segundo a qual, a fraude bancária, ensejadora da transferência de
valores da conta corrente, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar demonstrada a existência de falha na
prestação do serviço bancário.
4. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, não verificou a prática de conduta ilícita do banco réu
a ensejar a violação dos direitos de personalidade do autor. Desse modo, a
alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias
demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em
recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
).
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.COMPETÊNCIA. STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise
da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
Documento eletrônico VDA50997447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:36
Código de Controle do Documento: fe2aba5c-78de-4b59-a4cd-1c7b7e1f1e26

invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca
da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na Súmula no 7/STJ.
5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029,
parágrafo único, do CPC e 255, § 1o, a, e § 2o, do RISTJ. Na espécie, a
recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas,
não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais
supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a
comprovar o dissídio pretoriano e a similitude fática.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
18/11/2024
22/11/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE
IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO
CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial
provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir
sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o
fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na
aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta
eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável
tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/9/2024
1/10/2024

Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das
particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero
aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do
consumidor.
Na hipótese , o Tribunal de origem afastou a ocorrência do dano moral, com
base nos seguintes fundamentos:

"(...)
A questão a ser tratada é se a autora suportou danos morais em
decorrência do fato aqui tratado, a fim de sustentar o seu pleito
indenizatório.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA50997447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:36
Código de Controle do Documento: fe2aba5c-78de-4b59-a4cd-1c7b7e1f1e26

Não se ignora que a falha na prestação do serviço causa
dissabores, todavia, a autora não demonstrou repercussões gravosas que
gerassem lesão nos direitos da personalidade.
In casu, não obstante a conjuntura debatida possa ter causado
dissabores, não se mostra grave ao ponto de gerar a desestabilização
psicológica ou a alteração do seu comportamento habitual. Ainda, não há
relatos nos autos de cobranças vexatórias ou mesmo de inclusão do nome da
consumidora em cadastro restritivo.
Ao contrário, constata-se inequivocamente que a autora recebeu o
valor do mútuo impugnado em sua conta corrente e dele se valeu, não
havendo notícia de que, até hoje, tenha proposta a devolução da quantia.
Deste modo, a autora foi beneficiada pelo recebimento do valor não
contratado (fls.39).
Neste sentido, esta 13a C. Câmara, em casos análogos, já afastou
o pedido indenizatório, sob o fundamento de que, embora a contratação seja
indevida e possa gerar dissabores, não há lesão ao direito de personalidade
quando, apesar dos descontos incidirem sobre verba alimentar, houve a
disponibilização da quantia impugnada em conta corrente, neutralizando o
impacto decorrente das subtrações:
(...)
Logo, não há se falar em laceração imaterial indenizável,
merecendo a r. sentença guerreada integral manutenção" (e-STJ fls. 340
/343).

Nesse contexto, a modificação do entendimento adotado pelas instâncias
ordinárias demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Nessa linha de consideração, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMULADA. DANOS
MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca
da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo
interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp n. 2.650.225/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/10/2024
4/11/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FRAUDE
BANCÁRIA.
DANO
MORAL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo
consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no
AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
14/12/2022
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA50997447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:36
Código de Controle do Documento: fe2aba5c-78de-4b59-a4cd-1c7b7e1f1e26

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 2.371.787
/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
1/12/2023

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:36
Código de Controle do Documento: fe2aba5c-78de-4b59-a4cd-1c7b7e1f1e26

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.621 / SP
Número Registro: 2025/0304472-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020205220218260408 10062091020208260408
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELSA RODRIGUES FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: DANILO SILANI LOPES - SP283722
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51807693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 2213dec2-1644-460c-9c97-be80e381cd9d

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:47:46
Código de Controle do Documento: 2213dec2-1644-460c-9c97-be80e381cd9d